Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-86.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009458-86.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO - CPF: 020.272.511-11 (EMBARGADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ANDRIELI CELESTINO DA SILVA - CPF: 023.081.431-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO - CPF: 020.272.511-11 (EMBARGANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ANDRIELI CELESTINO DA SILVA - CPF: 023.081.431-00 (EMBARGANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para adequar o valor da causa e fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

2.

As embargantes alegam omissão quanto à definição dos critérios de atualização das verbas condenatórias, com fundamento na Lei nº 14.905/2024 e na aplicação da taxa SELIC.

3.

O acórdão embargado enfrentou a matéria e consignou a aplicação da Lei nº 14.905/2024, mantendo os critérios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na alegada omissão do acórdão quanto à fixação dos critérios de atualização das verbas condenatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm função integrativa e se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos consectários legais, ao consignar a incidência da Lei nº 14.905/2024 e manter os parâmetros fixados na sentença.

7.

A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria impugnada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros S.A. e BB Seguridade Participações S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para adequar o valor da causa e estabelecer que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.

Sustentam as embargantes a existência de omissão no julgado quanto à definição dos critérios de atualização das verbas condenatórias. Alegam que, embora o acórdão tenha mencionado a aplicação da Lei nº 14.905/2024, manteve, na prática, os parâmetros fixados na sentença, que determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de um por cento ao mês, sem observar a alteração legislativa superveniente.

Afirmam que houve ausência de enfrentamento de tese expressamente suscitada nas razões recursais, no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, as condenações civis devem observar o IPCA e a taxa legal, esta correspondente à taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Destacam que, mesmo antes da alteração legislativa, o Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado entendimento no sentido de que a taxa SELIC constitui a taxa legal aplicável aos juros moratórios nas obrigações civis, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária, entendimento reafirmado no julgamento do Tema 1.368, em sede de recurso repetitivo.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, a fim de que seja determinada a aplicação exclusiva da taxa SELIC na atualização das verbas condenatórias, ou, subsidiariamente, sua incidência a partir da citação. Postulam, ainda, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id 358553866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos consectários legais, consignando que, com o advento da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros legais devem corresponder à taxa SELIC deduzido o IPCA, mantendo, todavia, os critérios fixados na sentença. Cito para melhor ilustrar (id 353053396):

“
No que tange aos encargos moratórios, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, que fixou o IPCA como índice de correção monetária e determinou que os juros legais correspondam à taxa SELIC deduzido o IPCA, devendo ser mantido conforme a sentença
”.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026